Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Determina o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

2. Em regra, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente.

3. Não se admite agravo interno cujas razões estão dissociadas da última decisão monocrática proferida nos autos, que não conheceu de apelação deserta, por impugnarem tão somente os fundamentos de decisão anterior definitiva, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, contra a qual não foi oferecido recurso oportunamente.

4. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos pela parte recorrida, pois não se revertem de recurso adesivo, sendo somente o meio manifestação de defesa ao pedido do recorrente.

5. Agravo interno não conhecido.